Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-88.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO E INTUITO DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021367-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO E INTUITO DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em Ação de Arbitramento de Honorários, reconheceu o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato de risco pelo cliente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) verificar se as alegações da instituição financeira, relativas à interpretação de cláusulas contratuais e à validade de termos de quitação, configuram vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração ou mero inconformismo com o mérito do julgado; e (ii) analisar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a redação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, conferida pela Lei nº 14.365/2022.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado a questão central da controvérsia, estabelecendo que a rescisão unilateral e imotivada do mandato em contrato de risco confere ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, em harmonia com a jurisprudência consolidada e o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

5. Inexiste omissão quanto à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, pois o julgado fundamentou o cabimento do arbitramento judicial justamente na ausência de estipulação contratual para a hipótese de resilição unilateral, situação que atrai a incidência da norma legal para assegurar a remuneração compatível com o serviço prestado.

6. A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando o embargante, a pretexto de sanar vícios, manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.156 (EDcl no REsp 1.962.275/GO); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial nº 2795578-MT), rejulgou e rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos pelas partes.

O acórdão original havia provido parcialmente o apelo do escritório de advocacia para majorar os honorários arbitrados para R$ 30.000,00 e desprovido o apelo do banco em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A.

A decisão do STJ determinou o retorno dos autos para que o Tribunal de Justiça se manifestasse expressamente sobre: (i) os termos de quitação juntados, indicando se há motivo para afastar sua validade; (ii) se resta etapa de serviço concluída e não paga; e (iii) quanto à remuneração de êxito, se há benefício econômico comprovado e não remunerado ou se há condição suspensiva pendente.

O BANCO BRADESCO S.A., em seus embargos, alega, em síntese: a) descumprimento da decisão do STJ, sustentando que o novo acórdão não sanou as omissões apontadas e violou os arts. 92 e 105, III, 'a', da Constituição Federal; b) contradição quanto à natureza do contrato, que seria híbrido (com pagamentos por etapas e por êxito, conforme Cláusula 6) e não puramente "de êxito", citando como exemplo o acórdão no proc. 1048350-27.2022.8.11.0041; c) omissão e contradição sobre a condição suspensiva, pois não houve recuperação de crédito nas ações, o que tornaria inexigível a remuneração final por êxito (Cláusula 6.5); d) omissão na análise dos termos de quitação, que seriam válidos nos termos do art. 320 do CC e foram elaborados pelo próprio escritório embargado, conforme obrigação da Cláusula 6.22, não podendo ser desconsiderados; e) embasamento em premissa fática equivocada, ao aplicar o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que pressupõe a "falta de estipulação ou acordo", quando existe contrato escrito e detalhado entre as partes; f) Omissão quanto à Cláusula 17.6, que, em caso de rescisão, previa o pagamento apenas de "etapas já concluídas" e renúncia às demais; g) Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestiona diversos dispositivos legais.

O escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em seus embargos, alega: a) omissão no acórdão, que teria analisado a questão sob a ótica da antiga redação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sem considerar a alteração promovida pela Lei 14.365/2022, que teria vinculado a valoração dos honorários aos limites do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões o escritório de advocacia, sustenta que: a) Os embargos são protelatórios e visam a rediscussão do mérito, configurando "litigância predatória reversa"; b) a jurisprudência consolidada do STJ em dezenas de casos idênticos entre as mesmas partes, reconheceu o direito ao arbitramento de honorários, incluindo decisões da Ministra Maria Isabel Gallotti; c) o contrato era de êxito (Cláusula 6.3 - "Princípio do Benefício Financeiro"), e os pagamentos por volumetria eram adiantamentos que seriam abatidos da remuneração final; d) os termos de quitação são genéricos, não cumprem os requisitos do art. 320 do CC, e se referem a períodos anteriores à rescisão, não abrangendo o trabalho pelo qual se pleiteia o arbitramento; e) rescisão unilateral pelo contratante afasta a condição suspensiva de êxito e autoriza a ação de arbitramento, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1276142/DF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
dois
embargos são tempestivos, motivo por que os
conheço.

Passo a análise dos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, embora o embargante (banco) sustente a existência de omissão quanto à análise de cláusulas contratuais e de termos de quitação, bem como alegada contradição na aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que a rescisão unilateral do mandato, em contratos de risco, não afasta o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, entendimento este que se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, revogado imotivadamente o mandato, é cabível o arbitramento judicial da remuneração, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Nesse contexto, não se identifica omissão relevante, porquanto o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha, de maneira fundamentada, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu.

Outrossim, inexiste contradição interna no acórdão, sendo certo que o inconformismo da parte embargante se dirige, em realidade, ao resultado do julgamento, o que revela intuito de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, não se verifica qualquer erro material a ser corrigido, tampouco obscuridade que comprometa a compreensão do decisum.

Diante desse cenário, conclui-se que os presentes embargos não ultrapassam o campo do inconformismo recursal, carecendo dos vícios exigidos pelo art. 1.022 do CPC para o seu acolhimento. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento, não há violação a qualquer dispositivo legal invocado, tendo o acórdão apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.
4 . A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo suficiente a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional
. 5 . Não se exige que o v. acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios . IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil
". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.610 .728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18 .02.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025) (g.n)

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A.

Passo a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

A parte embargante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, alega que o acórdão apresentou vício de omissão em relação ao enfrentamento do artigo 22, §2º, da Lei Federal n.º 8.906/1994.

Pois bem. Os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos pelas partes após o acórdão proferido pelo STJ no Agravo em Recurso Especial nº 2795578.

A fim de esclarecer, a tese questionada pelo Embargante, foi devidamente especificado no voto ora rebatido que deveria ser aplicado, o disposto no artigo 22,§2º da Lei Federal nº 8.906/94, haja vista, em razão de que o Embargante atuou por aproximadamente nove anos na demanda, tendo realizado atos processuais que embora limitados não foram desmentidos ou refutados de forma relevante, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por vontade do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto, pois, estando ausente a falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Inexistindo na decisão judicial embargada tais defeitos, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS (...) E REJEITADOS. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10478834820228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024).

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado quanto a este ponto.

Em face do exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, e o escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026